Tribunal: TJMT
Processo: 1003426-93.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003426-93.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 112.352.331-20 (AGRAVADO), GIOVANA FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 015.739.561-80 (REPRESENTANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (PROCURADOR), 2M COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA (AGRAVADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE DO EX-SÓCIO COMPROVADA –
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade pela executada, posteriormente a este ato, noticiou o cancelamento parcial da CDA, deve suportar o ônus da sucumbência.

2. Recurso
conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo
Juiz de Direito da 2º Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
MM.
Dr. Wagner Plaza Machado Júnior
,
que nos autos da
Execução Fiscal sobre nº 2708-85.2010.8.11.0003 (cód. 434042),
que acolheu a exceção de pré-executividade e excluiu do polo passivo o executado
MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA
. Determinou, ademais, a exclusão, de ofício, de
MARCOS VINICIUS OLIVEIRA
e condenou o agravante ao pagamento dos honorários fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão recorrida foi proferida sem oportunizar debate sobre o tema, a despeito da previsão legal da necessidade de conhecimento das partes de todas as questões abordadas na lide.

Afirma que, na hipótese versada, não é o caso de condenação da Fazenda Estadual ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois não foi ela quem deu causa à inclusão do nome do excipiente na CDA e a consequente Ação de Execução Fiscal.

Explica que o cadastramento e a comunicação das alterações cadastrais de contribuinte na repartição fiscal constituem requisitos indispensáveis para o exercício regular de suas atividades comerciais, de conformidade de a Lei nº 7.098/98, Regulamento do ICMS e demais atos normativos regentes.

Anota que a manutenção do nome do agravado, ex-sócio da empresa executada, foi mantido no cadastro por desídia da própria empresa, pois esta deixou de fornecer os dados corretos e atualizados para o fisco. E, desse modo, entende que se faz necessária à aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa ao incidente deve arcar com os honorários.

Assim, com fundamento nos requisitos legais (possibilidade de lesão grave e de difícil reparação e relevância da fundamentação), alegando prejuízos ao Estado, o agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória recorrida e a inversão da condenação sucumbencial, ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferido pela relatoria originária e. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme
id. 2586804.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 2670517.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção ao art. 178 do CPC.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que acolheu a exceção de pré-executividade e excluiu do polo passivo o executado
MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA
. Determinou, ademais, a exclusão, de ofício, de
MARCOS VINICIUS OLIVEIRA
e condenou o agravante ao pagamento dos honorários fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inconformado com o valor fixado dos honorários advocatícios (R$ 2.000,00), o Agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia,
tenho que razão do agravante não merece lhe assiste.

O cerne da controversa recursal gira entorna da
possibilidade da fixação de honorários sucumbência na exceção de pré-executividade
e se houve
desídia do agravado

em informar a sua saída da sociedade.

Pois bem.

Com efeito, sem maiores delongas sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica sobre o caso:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA.
JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa
técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade
. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2.
A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.
3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. [...] (AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE. EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. INTERVENÇÃO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios pelo Tribunal local é considerado irrisório, tendo em vista os parâmetros orientadores das alíneas a, b e c do § 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, a justificar a intervenção excepcional desta Corte.
2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade
. 3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios desde que se revele irrisório ou abusivo. 4. Na fixação dos honorários advocatícios, ainda que com fundamento no art. 20, § 4º, do CPC/1973, deve-se levar em consideração as circunstâncias descritas no § 3º desse mesmo dispositivo legal, a saber: o grau de zelo profissional, o local da prestação de serviços, a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço e as dificuldades gerais apresentadas pelo processo. 5. A fixação da verba advocatícia pelo critério de equidade - a ser observado na hipótese - não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo-se adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo ser estabelecida em valor fixo. 6. A jurisprudência desta Corte, levando em consideração os critérios definidos no § 3º do art. 20 do CPC/1973, tem reconhecido que se mostra irrisória a fixação da verba honorária em patamar inferior a 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda, adotando, em regra, aquele percentual como piso mínimo para o arbitramento dos honorários. 7. Levando em consideração o parâmetro adotado pela jurisprudência desta Corte Superior, mostra-se razoável e adequada a fixação do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de honorários sucumbenciais no incidente de exceção de pré-executividade ora em exame, corrigido monetariamente a partir desta data. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1348272 SP 2012/0211008-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2017) (Destaquei)

Na mesma vertente tem se posicionado este sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSTERIOR CANCELAMENTO PARCIAL DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade pela executada, posteriormente a este ato, noticiou o cancelamento parcial da CDA, deve suportar o ônus da sucumbência.

(TJ-MT 1003756-56.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE O CANCELAMENTO DA CDA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública,
deve suportar o ônus da sucumbência. (N.U 1000554-04.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).

Ademais, a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios é impositiva, diante do entendimento do julgamento proferido nos autos do REsp 1358837/SP (Tema 961), submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja tese firmada reproduzo:

"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

No caso, a execução fiscal foi extinta em relação aos agravados, motivo pelo qual, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência retro mencionada, ensejando o
desprovimento do recurso.

Em outro norte, quanto a razões do agravante de que houve desídia do agravado em informar a sua saída da sociedade,
não merece prospera
.

Extrai do caderno processual que houve essa comprovação, consta que o ex-sócio permaneceu na sociedade até
02/09/2002,
ou seja, conforme id. 1891539.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021